Tribunal: TJSP
Processo: 0004118-69.2019.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0004118-69.2019.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RODRIGO NOVAES DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004118-69.2019.8.26.0158 - Voto no 37650 - J
2
.Agravo em Execução no 0004118-69.2019.8.26.0158
Origem: DEECRIM UR7/Santos
Magistrado: Dr. Jamil Chaim Alves
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Rodrigo Novaes de Araujo
Voto no 37650
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Insurgência
ministerial em face da r. decisão que
concedeu ao sentenciado o livramento
condicional Não preenchido o requisito
subjetivo Cumpre pena por crime grave,
equiparado
a
hediondo,
inclusive

Condenado,
ademais,
que
incidiu
na
prática de faltas disciplinares graves
durante o cumprimento de penas Exame
do perfil carcerário demonstra que a
terapêutica penal não foi eficaz, sendo a
concessão
de
benesse
de
tamanha
amplitude ainda prematura
Ademais,
não é adequada a passagem direta do
regime
fechado
para
o
livramento
condicional, sem o estágio no regime
semiaberto - Necessidade de maior
assimilação
da
terapêutica
penal
-
Recurso ministerial provido.
Cuida-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão de
fls. 15/16, proferida pelo MM. Juízo de Direito do DEECRIM
UR7 de Santos, a qual deferiu o benefício do livramento
condicional em favor do sentenciado Rodrigo Novaes de Araujo,
por entender estarem preenchidos os respectivos requisitos
legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004118-69.2019.8.26.0158 - Voto no 37650 - J
3
Sustenta o agravante, em síntese, que não
se verifica o preenchimento do requisito subjetivo por parte do
agravado, uma vez que é reincidente. Assevera, outrossim, que
se trata de condenação por crime gravíssimo (tráfico de
drogas), com término de cumprimento de pena previsto apenas
para 26/06/2021. Requer, assim, que seja primeiro realizado o
exame criminológico para depois analisar o pedido do referido
benef ́cio (fls. 01/07).
Processado e contrarrazoado o agravo (fls.
24/28), a decisão combatida restou mantida (fls. 29),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça no
sentido de que seja provimento ao recurso ministerial (fls.
37/40).
Relatei.
O
inconformismo
ministerial
comporta
acolhimento.
O sentenciado cumpre pena de 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da
prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, com início
em 07/09/2015 e término previsto para 26/06/2021, sendo o
mesmo reincidente.
Como se vê, ainda que o requisito objetivo
já se encontre alcançado, conforme cálculo de fls. 11, restam
severas dúvidas acerca do preenchimento do requisito subjetivo.
Inicialmente, deve-se considerar a extrema
gravidade do delito praticado pelo sentenciado, considerado,
inclusive, delito equiparado a hediondo.
E, ainda que a prática de crimes hediondos
ou cometidos com violência à pessoa não seja suficiente, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004118-69.2019.8.26.0158 - Voto no 37650 - J
4
só, para indeferir a benesse do livramento condicional, é certo
que tal situação enseja cautela na concessão de qualquer tipo de
benefício. Em tais casos, a aferição do mérito
recomenda análise profunda da conduta carcerária do condenado,
não sendo suficiente o simples atestado de bom comportamento
para verificação das condições permissivas para a progressão com
o menor risco social.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não seria sequer suficiente para se aferir tais
questões, eis que o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do agravante - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é estimulado
pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser
aceito no grupo. Portanto, longe de estar sendo
ressocializado para a vida livre, está, na verdade,
sendo socializado para viver na prisão. É claro que o
preso aprende rapidamente as regras disciplinares na
prisão, pois está interessado em não sofrer punições.
Assim, um observador desprevenido pode supor que
um preso de bom comportamento é um homem
regenerado, quando o que se dá é algo inteiramente
diverso: trata-se apenas de um homem prisonizado.”
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal, 8a
Ed., SP: Saraiva, 2010, ob. cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004118-69.2019.8.26.0158 - Voto no 37650 - J
5
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança
da sociedade:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente arbítrio
do magistrado o exame das condições subjetivas do
reeducando. Isso porque a progressão não é um direito
absoluto, mas condicionada à segurança da vida em
sociedade.” (TJSP, RT 717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo da
Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma, j.
12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca).
Por
todo
discorrido,
é
certo
que
o
sentenciado não preenche o requisito de ordem subjetiva para a
obtenção do livramento condicional.
Insta consignar, ademais, ser entendimento
da Corte Suprema que a confecção do exame criminológico ante o
advento da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de
progressão de regime ou concessão do liberdade antecipada,
sendo sua realização facultativa, se o juiz, mediante decisão
fundamentada, vislumbrar a sua necessidade.
E, evidenciado de plano, o não preenchimento
do requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional,
tanto pela análise do caso concreto, do perfil social do
sentenciado, da conduta carcerária e ressocialização, desnecessária a determinação de realização do exame
criminológico, que é faculdade da autoridade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004118-69.2019.8.26.0158 - Voto no 37650 - J
6
Ademais, como se sabe, a ressocialização do
apenado deve seguir degraus ordenados e sucessivos, sendo
inviável que o condenado a regime fechado passe diretamente
para o livramento condicional, sem estágio no regime intermediário.
Nesse passo:
“O cumprimento de pena no regime semiaberto
constitui uma fase obrigatória, tendo em vista que o
objetivo do instituto da progressão prisional é de
reabilitação do sentenciado, de modo a permitir a sua
reintegração no convívio social.
(TJSP, Agravo em Execução no 990.09.083067-0,
16a Câmara, Rel. Des. Pedro Menin, j. 04.08.2009).”
Desta
forma,
a
mudança
repentina
de
completo encarceramento para liberdade ampla, não é salutar à
sociedade e nem para o próprio sentenciado, colocando em risco a
sua reintegração à sociedade.
Outrossim, em nosso ordenamento jurídico
não se admite a progressão por salto, não sendo permitida a
transferência do regime fechado para a liberdade, ainda que
condicionada.
Nesse passo, a título de argumentação, ainda
que estivessem preenchidos os requisitos para a concessão do
livramento condicional, a concessão de dito benefício se revela
prematura, sendo necessária a observação do comportamento do
reeducando, antes, no regime intermediário, a fim de verificar a
assimilação da terapêutica penal e concluir estar ele capaz de
assumir, efetivamente, as responsabilidades decorrentes da
liberdade condicionada.
Por esses motivos, inviável a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004118-69.2019.8.26.0158 - Voto no 37650 - J
7
benesse ao agravado, a qual se mostra prematura, dada a
ausência de requisito subjetivo.
Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial interposto, a fim de cassar o benefício do livramento
condicional concedido, devendo o sentenciado retornar ao regime
prisional em que se encontrava, determinado a realização de
exame criminológico, para que nova análise dos requisitos seja
feita. Comunique-se imediatamente à Vara de origem.
EDISON BRANDÃO
Relator